Tribunal: TJMT
Processo: 0500487-05.2015.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Embargos de Declaração no 0500487-05.2015.8.11.0001
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos sob a alegação de haver omissão na decisão proferida pelo Presidente da Turma Recursal que inadmitiu o Agravo em Recurso Extraordinário, pelo fato de ser incabível a sua interposição, quando a referida Corte, em decisões proferidas em casos semelhantes, sob o regime de repercussão geral (Tema no 735), decidiu pela inexistência de repercussão geral.
A parte Embargante alega que a decisão apresenta omissão, sob o seguinte fundamento:
Verifica-se que a decisão embargada extrapolou os limites dos poderes conferidos ao nobre Presidente da Turma Recursal, uma vez que já fora negado seguimento ao Recurso Extraordinário, sendo plenamente cabível a interposição do Agravo ao Supremo Tribunal Federal, cuja admissibilidade compete àquele Tribunal de superposição.
Para tanto, destaco o que preconiza a Súmula 727 do STF:
Súmula 727/STF: “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.
Portanto, a decisão embargada deixou de observar o regramento disciplinado pelo Supremo Tribunal Federal, configurando omissão quanto a aplicação do entendimento sumulado”.
Desta forma, ao final requer que seja sanada a omissão apontada para fins de reconhecimento do preenchimento dos requisitos para seguimento do Recurso Extraordinário.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
A parte ora Embargante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, ante a decisão contida no Tema de recurso repetitivo no 735 do STF.
Deve ser ressaltado que o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu no recurso repetitivo, Tema no 735, que não há repercussão geral, por ser matéria infraconstitucional, quando o assunto se trata de: “Direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição”.
Igualmente, não merece prosperar à alegação de que a decisão impugnada afronta a Súmula 727 do STF, ao argumento de que o Agravo de Instrumento não pode ter seu seguimento obstado pelo Magistrado, tendo em vista que a referida Súmula foi editada antes da sistemática da repercussão geral.
Assim, até Emenda Constitucional no 45/2004 era pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não se poderia obstar o normal processamento e encaminhamento de agravos interpostos contra decisões denegatórias de admissibilidade de recursos extraordinários, eis o dispõe o enunciado da Súmula no 727 do STF, in verbis:
“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais”.
Contudo, esse entendimento foi modificado com o advento da EC no 45/04 e dos artigos 543-A e 543-B, CPC de 1973, ora revogado, com a redação que lhes foi dada pela Lei no 11.418/06. Na sessão Plenária da referida Corte do dia 19.11.2009 foi decidido que o agravo dirigido ao STF não seria o meio adequado para a parte questionar decisão do Tribunal a quo que julga prejudicado recurso aplicando a sistemática da repercussão geral.
Logo, não restou evidenciada a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, pelo Presidente da Turma Recursal, em razão da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Extraordinário, por ser incabível a sua interposição, quando a referida Corte, em decisões proferidas em casos semelhantes, sob o regime de repercussão geral (Tema no 735), decidiu pela inexistência de repercussão geral.
Ante o exposto, por não estarem presentes nenhuma das hipóteses prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a inexistência de vícios, rejeito os presentes Embargos de Declaração.
Certifique-se o trânsito em julgado e devolva este feito a origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única